Tribunal: STF
Processo: AI 133071
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-03-13
Data de publicação: 1990-03-13

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE SE LIMITOU A NEGAR
TRÂNSITO A RECURSO DE REVISTA, POR FALTA DE PRESSUPOSTOS
PROCESSUAIS.
HIPÓTESE EM QUE, ADEMAIS, SE DEIXOU ASSENTE QUE, NA MATÉRIA DE
MÉRITO, A ALEGAÇÃO DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO (ART. 153, PARAGRAFO
1., DA E.C. N. 1/69, NÃO PODERIA SER EXAMINADA NO T.S.E., SEM
NOVA INTERPRETAÇÃO DAS PROVAS COLHIDAS NA INSTANCIAS ORDINARIAS,
INADMISSIVEL NA INSTÂNCIA ESPECIAL.
INOCORRENCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 153, PARAGRAFO 4., DA E.C.
N. 1/69, POIS A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL FOI PRESTADA.
R.E. INADMITIDO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.